Tribunal: TJDFT
Processo: 0009820-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE DEVEDORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. DECURSO DO PRAZO. POLO PASSIVO NÃO REGULARIZADO. DESÍDIA DA EXEQUENTE. SUMULA N. 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se ocorre a morte da parte ré/executada no curso da execução e não é ajuizada ação de habilitação, como no presente caso, o processo é suspenso pelo prazo máximo de 6 (seis) meses assinalado no art. 313, § 2o, I, do CPC, para que o autor/exequente promova a regularização do polo passivo.
3. Decorrido o prazo de suspensão do processo sem que a parte autora/exequente se desincumba do seu ônus de regularizar a demanda, volta a fluir o prazo prescricional da cártula (cheque), estipulado em 6 (seis) meses pelo art. 59 da Lei n. 7.357/95.
4. Descumprir prazos conferidos pelo Juízo a quo para dar andamento ao feito, e deixar de promover, em tempo hábil, a citação dos sucessores processuais, revela um quadro de desídia da parte com habilidade técnica de afastar a incidência do enunciado de súmula n. 106 do STJ e do § 3o do art. 240 do CPC, haja vista que a demora na citação não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
5. Transcorridos mais de 6 (seis) meses após o decurso do prazo de suspensão processual, sem a citação da parte contrária, reputa-se escorreita a r. sentença que, conferindo antecipadamente a oportunidade de a parte autora se manifestar acerca da prescrição do título executivo, em observância ao art. 487, parágrafo único, do CPC, decreta a prescrição cambial e extingue o processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.